Tribunal: STF
Processo: HC 228428
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 801.855/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e de lesão corporal (art. 129 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão no crime de lesão corporal, bem como alterar o concurso de crimes para o material, readequando a reprimenda do apelante para 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, mantidas as demais disposições da sentença. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Na presente hipótese, a Corte local assim se manifestou sobre a controvérsia (e-STJ fls. 60-63): 



    2.1. Da nulidade ante a ausência de oitiva da testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade (insurgência de Fabrício e Maiandro) 



    As defesas de Fabrício e Maiandro pleitearam a anulação da sessão plenária por cerceamento de defesa ante a ausência de oitiva da testemunha Samuel Córdova Camargo, arrolada em caráter de imprescindibilidade. 



    O pleito, porém, não merece acolhimento. 



    Ab initio, cumpre anotar que, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades verificadas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de operar-se a preclusão. 



    No caso dos autos, conforme se observa da leitura da ata da sessão de julgamento, a referida nulidade foi devidamente suscitada em plenário, merecendo, portanto, conhecimento. 



    Com efeito, houve oportuna irresignação defensiva a qual foi rechaçada da seguinte maneira pela Autoridade Judiciária, consoante constou na Ata de Reunião do Tribunal do Júri de Ev. 1217 dos autos originários: 



    [...] 



    Denota-se, pois, que a decisão do togado não se apresenta teratológica. 



    Isso, porque conforme informações prestadas pelo Juiz Presidente, bem como após detida análise da documentação acostada aos autos, verificou-se que a testemunha Samuel reside no município de Itapema/SC, enquanto a comarca distrito da culpa foi Lages/SC. 



    Destarte, embora o art. 461 do Código de Processo Penal preveja afigura da cláusula de imprescindibilidade das testemunhas a serem ouvidas em sessão plenária de julgamento, nos feitos atinente ao Tribunal do Júri, a construção jurisprudencial é remansosa no sentido que tal medida não se aplica quando a testemunha não reside na comarca em que o julgamento deverá ocorrer. 



    Logo, a testemunha residente fora da Comarca, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não está obrigada a comparecer ao Tribunal do Júri para depor. 



    [...] 



    Assim, descabe falar-se em nulidade, em especial porque a testemunha foi devidamente intimada e não compareceu, constando dos autos a informação de que está residindo atualmente no município de Itapema/SC, o que a desobriga do comparecimento, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado sobre o tema, e impede o adiamento da Sessão Plenária em razão de sua ausência – ainda que arrolada em caráter de imprescindibilidade. 



    Acrescenta-se, por oportuno, que, além de inviável a obrigação da testemunha residente fora da comarca comparecer ao julgamento, cabia à parte providenciar a sua ida à sessão plenária. 



    E não há falar em surpresa e desconhecimento da defesa acerca da testemunha residir em outra comarca, visto que, em face das sucessivas redesignações da sessão de julgamento, aquela foi intimada em 3 (três) oportunidades distintas, conforme registram as certidões contidas nos eventos 839,971 e 1.134, destacando-se que, já na primeira oportunidade, relatou residir no Município de Itapema (SC), consoante consignou o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da primeira missiva. 



    Constata-se, ao menos em juízo perfunctório, próprio do exame da liminar, que os pressupostos de ilegalidade manifesta na decisão impugnada, necessários ao deferimento do pleito, não se encontram presentes. 



    Assim, os fundamentos apresentados no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com os da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciados após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    […]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) é patente a violação do art. 461 do CPP, eis que o tribunal de origem e o magistrado de piso destacaram que deveria defesa ter diligenciado os meios possíveis para que a testemunha fosse intimada. Porém, a testemunha restou sim intimada poucos dias antes da sessão na comarca de julgamento, entretanto, não compareceu à sessão, informando por telefone ao oficial que estaria – no momento da sessão - em outra comarca; (b) frente ao não comparecimento da testemunha arrolada, houve manifesto prejuízo a sustentação da tese defensiva do paciente, por consequência, inviabilizou-se a plenitude de defesa, diante do material probatório contido na versão da testemunha Samuel. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a violação do art. 461 do CPP e em consequência a nulidade processual. Por fim, diante do paciente estar aguardado a conclusão do procedimento preso desde 7 de setembro de 2018, requer a revogação da prisão cautelar por manifesto excesso de prazo 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente